Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737458-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GARRA ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: MARIA REVANE CUNHA DE LACERDA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO. NULIDADE. 1. A citação é ato processual de grande relevância, porquanto a partir dela a parte ré tem conhecimento da ação e pode efetivamente exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório. Justamente por isso, a citação editalícia, por se tratar de forma de citação ficta, somente deve ser determinada em casos excepcionais, para se evitar a nulidade de todo o processo, devendo ser realizada, portanto, com máxima cautela. 2. Na hipótese, a despeito de haver nos autos registro de várias diligências para citação da requerida, está comprovado que houve sucessivos equívocos na indicação do endereço residencial, bem como que no endereço comercial fornecido não foi efetivamente procurada pelo fato de o mandado ter sido expedido para endereço diverso, restando demonstrado que não houve esgotamento dos meios para citação. 3. Impõe-se in casu reconhecer a nulidade da citação por edital. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a regularidade da citação por edital. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada regularidade da citação por edital, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Em primeiro lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009